Tribunal: TJDFT
Processo: 0735715-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735715-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS CESAR BARROS CRUZ TEIXEIRA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer que visa a reativação da conta do Instagram cumulada com pedido de lucros cessantes e compensação por dano moral, no 0718236-53.2025.8.07.0020 (Id 247148225 dos autos de origem), ajuizada por CARLOS CESAR BARROS CRUZ TEIXEIRA em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de ação de conhecimento, proposta por CARLOS CESAR BARROS CRUZ TEIXEIRA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, por meio da qual formula pedido de tutela de urgência com o objetivo de que seja determinada a reativação imediata do perfil da parte autora no Instagram (@_cacesa), desabilitado pela plataforma em 06/08/2025. A parte autora alega que é influenciador digital profissional, com mais de 1,4 milhão de seguidores, exercendo atividade empresarial no ramo. Diz que sua conta na plataforma foi desativada de maneira unilateral e sem motivação clara, comprometendo diretamente sua atividade profissional e a manutenção financeira de sua família. Afirma ainda que, mesmo após interposição de recurso junto à plataforma, não obteve êxito na reativação do perfil, o que revela, segundo sustenta, violação ao devido processo legal e à boa-fé objetiva, especialmente por ser assinante do serviço Meta Verified, que promete maior segurança e suporte aos usuários. É o breve relatório. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". O documento de ID. 246685136 revela que a conta da parte autora foi desativada com a seguinte mensagem: “A sua conta (ou a atividade nela) não segue os nossos Padrões da Comunidade. [...] Ninguém pode ver nem encontrar sua conta, e você não pode usá-la. Todas as suas informações serão excluídas permanentemente. Você não pode solicitar outra análise dessa decisão.” Dessa forma, constata-se que o pedido de reativação já foi analisado mais de uma vez pela plataforma, sendo que, mesmo após o recurso interposto, a decisão de desativação foi mantida de forma definitiva, com a indicação de que não seria possível nova análise interna. Ainda que se reconheça a probabilidade do direito em favor da parte autora, especialmente diante da documentação apresentada que comprova a atividade comercial e a conexão direta entre a conta e sua subsistência, não é possível, nesta fase inicial, afirmar com segurança que a desativação ocorreu sem justa causa, uma vez que a razão da desativação pode ser, em tese, relevante, a ponto de ter motivado o bloqueio inicial e a negativa de reativação mesmo após recurso. É indispensável, portanto, ouvir previamente a parte ré para que esclareça de forma objetiva e documentada quais foram os fundamentos específicos que levaram à desativação da conta da parte autora. Contudo, visando assegurar a utilidade do provimento jurisdicional final e evitar dano irreparável, faz-se necessário o deferimento parcial da tutela provisória, apenas para determinar que a plataforma se abstenha de excluir permanentemente os dados, conteúdos publicados e informações vinculados à conta @_cacesa, até ulterior deliberação deste Juízo. A medida visa resguardar o objeto do processo e evitar perecimento de direito, sem interferir, neste momento, na decisão administrativa da plataforma quanto à visibilidade do perfil. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de excluir definitivamente a conta @_cacesa e os dados vinculados a ela, inclusive postagens, seguidores e interações, mantendo-a preservada em seus servidores, até ulterior decisão deste juízo. DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a exclusão do perfil fundada na alegação de que “a conta não segue os padrões da Comunidade” sem apontar fato específico é abusivo e viola o devido processo legal; (ii) a justificativa genérica viola o decidido pelo STF nos Temas 987 e 533 RG; (iii) o resultado útil do processo é fundamento suficiente para o deferimento da tutela de urgência, sendo contraditório o reconhecimento de atividade empresarial pelo perfil e o indeferimento do pedido de reativação do perfil. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento definitivo para reativar o perfil @_cacesa na plataforma do Instagram sob pena de multa diária. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão de Id 247148225. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, o agravante alega que probabilidade do direito decorre da falta de indicação de fato específico que caracterize a violação aos Padrões da Comunidade que levou à exclusão do seu perfil no Instagram. Sob a ótica do devido processo legal, como consignado na decisão agravada, o autor exerceu seu direito ao recurso, não se vislumbrando a alegada violação. Quanto à alegação de violação às teses fixadas em sede de Repercussão Geral, Temas 987 e 533 do STF, o agravante sustenta que a plataforma deixou de “implementar um devido processo que permita que os usuários entendam os fundamentos das decisões de remoção e possam recorrer”. Entretanto, a discussão no c. STF foi sobre “os limites da responsabilidade civil de plataformas digitais por danos causados por conteúdos postados por terceiros. Em debate está a constitucionalidade do artigo 19 da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), que estabelece que as plataformas somente podem ser responsabilizadas se houver uma ordem judicial determinando a remoção do conteúdo e elas descumprirem essa decisão”. E, conforme consta do documento do c. STF de Informação à Sociedade (https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/Informac807a771oa768SociedadeArt19MCI_vRev.pdf - Id 75490219) foi determinado que: “2. Enquanto o Congresso não elaborar nova lei capaz sobre o tema, o artigo 19 deve ser interpretado de acordo com a Constituição, de modo a oferecer maior proteção às pessoas contra conteúdos criminosos, ilegais e danosos na internet. 3. Provedores de aplicações de internet, como redes sociais e buscadores, podem ser responsabilizados sem necessidade de ordem judicial quando forem notificados extrajudicialmente sobre crimes ou atos ilícitos existentes nas suas plataformas e não removerem tais conteúdos. Essa interpretação amplia o modelo já previsto no artigo 21 do Marco Civil, originalmente aplicado a casos de divulgação não consentida de cenas de nudez privadas. Essa mesma lógica passa a valer para crimes e atos ilícitos em geral, inclusive para casos de contas inautênticas ou falsas. [...] 6. Em duas hipóteses específicas, as plataformas podem ser responsabilizadas mesmo sem ordem judicial ou notificação privada: (a) em anúncios ou impulsionamento pago de conteúdos, já que nesses casos a plataforma aprova a publicidade; e (b) quando for detectado o uso de redes artificiais de distribuição ilícitas usando robôs. Nesses casos, há uma presunção de que a plataforma tinha conhecimento da ilicitude e ela somente poderá afastar sua responsabilidade se provar que agiu em tempo razoável e com diligência para remover o conteúdo.” Na hipótese dos autos, em princípio, ao excluir o perfil do agravante a plataforma exerceu a sua responsabilidade de analisar a conformidade do uso com os Padrões da Comunidade, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito em relação a este argumento. Em relação à falta de justa causa da exclusão do perfil, como consignado na decisão agravada não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado que justifique a determinação imediata da reativação, especialmente pelo fato de que, para demonstrar sua atividade na comunidade, juntou documentos, dentre eles o de Id 246685133, no qual consta a divulgação de: @raspadinhamilionária.com; grupo vip sobre o joguinho de carta; link de desconto no joguinho de carta; distribuição de pix em story premiado. Assim, ao contrário do defendido no recurso e do precedente subscrito pelo Juiz de Direito Convocado Edilson Enedino das Chagas, de Id 75490493, mostram-se indispensáveis a efetivação do contraditório e a produção de provas para a análise da legalidade ou não da exclusão do perfil. Destaque-se que, o fato de monetizar com o uso da sua conta de rede social não é fundamento jurídico apto a caracterizar a probabilidade do direito alegado, podendo ser elemento para a análise da urgência. Contudo, à falta do requisito da probabilidade do direito alegado não é possível o deferimento da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital